Tribunal: TJBA
Processo: 8045157-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045157-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO LOBO SELIS

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS ALVES RIBEIRO, PEDRO PAULO ALVES RIBEIRO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DOS ANJOS LOBO SELIS e outros

Advogado(s)
:
MARINO ALVES MARINHO, KLEBER LIMA DIAS

mk3

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.

LITIGIOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS. PROPOSTA AÇÃO PARA A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. NÃO EVIDENCIADO COMPORTAMENTO DESIDIOSO. NÃO DESTITUIÇÃO DA AGRAVADA DA INVENTARIANÇA DOS BENS DEIXADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045157-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante TIAGO LOBO SELIS e como apelada ESPÓLIO DE MARIA DOS ANJOS LOBO SELIS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .